Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006500-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (AGRAVANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHYANE AMIDEN MARTINS - CPF: 003.006.101-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE AMIDEN MARTINS - CPF: 730.015.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: ACOLHIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO AGRAVO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE INCLUIR TODOS OS HERDEIROS NO RECURSO. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO Á GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O PREPARO RECURSAL ACOLHIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE COMPROVADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
MÉRITO
. PRETENSÃO AO JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO CNJ No 492/2023. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESIGUALDADE ESTRUTURAL DE GÊNERO OU DE TRATAMENTO PROCESSUAL DISCRIMINATÓRIO. LITÍGIO SUCESSÓRIO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE PARTILHA INDIVIDUALIZADA. DESCABIMENTO. HERANÇA COMO UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS QUINHÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em inventário que, ao apreciar impugnação às últimas declarações, afastou o pedido de adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, rejeitou a pretensão de partilha individualizada dos bens à herdeira, manteve a solução de condomínio entre a meeira e os herdeiros e reconheceu, em favor da inventariante e cônjuge supérstite, o direito real de habitação vitalício sobre o apartamento no 801 do Edifício Arboretto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminares de inadmissibilidade parcial do agravo, inclusão dos demais herdeiros, e de impugnação à gratuidade da justiça para o preparo recursal; (ii) a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução CNJ no 492/2023; e (iii) a partilha individualizada dos bens do espólio à herdeira, com afastamento do condomínio entre meeira e herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna os fundamentos da decisão, sendo irrelevante o eventual excesso argumentativo ou a narrativa de fatos periféricos, de modo que atende ao disposto no
art. 1.010, III, do CPC.

4. A inventariante representa o espólio em juízo, de modo que sua presença no polo passivo do agravo assegura a regularidade da relação processual.

5. A prova produzida afasta a hipossuficiência alegada, diante da remuneração da agravante, do exercício da advocacia, do padrão de vida demonstrado e do baixo valor do preparo recursal, o que autoriza a revogação da gratuidade da justiça.

6. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não se aplica ao caso, pela controvérsia decorrente de conflito sucessório patrimonial, sem demonstração de desigualdade estrutural de gênero ou de discriminação concreta contra a agravante.

7. A herança permanece indivisível até a partilha e se submete às regras do condomínio, sendo inviável, no atual estágio do inventário, a partilha individualizada pretendida, sobretudo diante da indivisibilidade de parte dos bens e da ausência de consenso entre os herdeiros.

8. A manutenção do condomínio entre meeira e herdeiros não viola direito sucessório da agravante, mas constitui medida de cautela e equilíbrio destinada a preservar a integridade do monte, a estabilidade do procedimento e a igualdade entre os sucessores segundo os quinhões.

9. A litigância de má-fé não se configura sem prova suficiente de conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Impugnação à gratuidade acolhida.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando a prova afasta a presunção relativa de hipossuficiência e demonstra capacidade econômica compatível com o recolhimento do preparo recursal. 2. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não se aplica sem prova concreta de desigualdade ou discriminação de gênero. 3. Até a partilha, a herança é indivisível e se submete às regras do condomínio, o que afasta a partilha individualizada imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, 98, 99 e 1.010, III; CC, arts. 1.699, 1.791, parágrafo único, e 1.997; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível no 5008025-32.2022.8.21.0018, Primeira Câmara Especial Cível, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, j. 03.02.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1044636-80.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.03.2026, pub. DJE 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT no Inventário n. 0025358-02.2016.8.11.0041, dos bens deixados por ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS, tendo como inventariante
TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS e os demais herdeiros FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS, CRISTHYANE AMIDEN MARTINS e DANIELLE AMIDEN MARTINS
.

Ao apreciar impugnação às últimas declarações, foi afastada a aplicação do julgamento com perspectiva de gênero, a pretensão de partilha individualizada dos bens, mantendo o condomínio entre meeira e herdeiros, e reconheceu em favor da inventariante, cônjuge supérstite, o direito real de habitação vitalício sobre o apartamento no 801 do Edifício Arboretto (id. 346395389).

A agravante sustenta que é herdeira em posição isolada no inventário, sem vínculo afetivo com a meeira e os demais herdeiros, e que, no curso do feito, teria suportado reiterados atos discriminatórios e prejuízos patrimoniais decorrentes da condução do inventário e da manutenção do condomínio, apontando episódios de procrastinação, alegação de dívidas posteriormente reconhecidas como quitadas, suposta simulação/fraude em negócio jurídico envolvendo herdeiro, além de outros fatos que afirma caracterizarem violência patrimonial e psicológica no âmbito familiar.

Defende que o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero deve orientar a condução do inventário para permitir partilha individualizada e evitar condomínio forçado, impugna o reconhecimento do direito real de habitação e postula a concessão de justiça gratuita por não dispor de capacidade para o pagamento do preparo.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a adoção do julgamento sob perspectiva de gênero e a realização de partilha que afaste a manutenção do condomínio, com as consequências práticas daí decorrentes (id. 346395383).

A tutela recursal foi indeferida e deferido os benefícios da gratuidade da justiça para o preparo recursal (id. 347743866).

A agravada
TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS
suscita preliminares de (i) inadmissibilidade parcial do agravo, porque veicula matérias dissociadas da decisão agravada, em ofensa ao princípio da dialeticidade, além de rediscutir questões já decididas e preclusas; (ii) revogação da justiça gratuita concedida à agravante pelo padrão de vida incompatível com o benefício pretendido, comprovado por viagens realizadas, por exercer função pública em cargo comissionado e, ainda, advogada registrada e patrocínio de causas; (iii) inclusão dos demais herdeiros no polo passivo.

No mérito, argumenta que o inventário envolve a presença majoritária de mulheres, há típico conflito sucessório, marcado por divergências patrimoniais, sem qualquer elemento que indique a ocorrência de tratamento discriminatório ou violência patrimonial, o que afasta o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Afirma que a agravante ao pleitear a "partilha individualizada" com atribuição da casa do Jardim Mariana para si, pretende receber exclusivamente bens de alta liquidez (imóvel urbano valorizado e dinheiro em espécie), enquanto os demais herdeiros restaram bens de difícil realização, como hectares de fazenda, gado e implementos agrícolas.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé (id. 354514864).

O agravado
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS suscita preliminares de preclusão consumativa e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega impossibilidade jurídica da partilha individualizada, necessidade de proteção a herdeira idosa e hipossuficiência alegada pela agravante incompatível com o alto padrão de vida. Requer o desprovimento do recurso e a revogação da gratuidade concedida a agravante (id. 361561862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Ofensa ao princípio da dialeticidade e preclusão consumativa

Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e nem preclusão consumativa, pois embora parte da narrativa recursal extrapole o núcleo estrito da decisão agravada, a agravante foi suficientemente clara ao delimitar seus pedidos recursais, buscando a reforma do
decisum
, especificamente no que se refere ao afastamento do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, à manutenção da partilha em condomínio e ao indeferimento da partilha individualizada.

Há, portanto, impugnação dirigida aos capítulos centrais da decisão recorrida, o que basta para o conhecimento do recurso. Eventual excesso argumentativo ou a inserção de fatos periféricos não conduz, por si só, à inadmissibilidade parcial do agravo.

O recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Revogação da gratuidade concedida à agravante

Os agravados impugnam o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante para o preparo recursal.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando os elementos revelarem situação econômica incompatível com o benefício.

No caso, os agravados trouxeram elementos suficientes para infirmar a alegada insuficiência de recursos, pois comprovaram que a agravante é servidora pública do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, percebendo remuneração que indica vantagens totais de R$ 9.416,89, descontos de R$ 2.397,28 e rendimento líquido de R$ 7.019,61.

Ainda, comprovaram que a agravante é advogada regularmente inscrita na OAB/MT sob o no 10.685-O, inclusive com atuação profissional no patrocínio de causas, circunstância apta a revelar fonte adicional ou potencial de renda.

Ainda, há registros em redes sociais de realização de viagens frequentes ao Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, em número superior a seis por ano, dado que, examinado em conjunto com os demais elementos, revela padrão econômico incompatível com a benesse.

Some-se a isso o fato de que o valor do preparo recursal de R$. 155,88 (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissão/gerar-guia),
mostra-se modesto
, não se revelando apto, diante do padrão econômico demonstrado nos autos, a comprometer a subsistência do agravante ou de sua família.

Portanto, impõe-se o acolhimento da impugnação apresentada e a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante, para fins de recolhimento do preparo recursal.

3.

Inclusão dos demais herdeiros

Além de o herdeiro Fábio Luiz Amiden Martins ter apresentado contrarrazões, encontra-se suficientemente observado o contraditório na espécie.

Ademais, em se tratando de inventário, o espólio é representado pela inventariante, Tania Fatima Amiden Martins, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, nessa condição, a representação processual.

Nesse contexto, a presença da inventariante no polo passivo do recurso mostra-se apta a assegurar a regularidade da relação processual, especialmente quando as herdeiras
CRISTHYANE AMIDEN MARTINS e DANIELLE AMIDEN MARTINS
são patrocinadas pelos mesmos advogados.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO RELATORA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero

A agravante sustenta a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, ao argumento de que sofre violência patrimonial e ato discriminatório por não ser filha do casamento entre a inventariante e o falecido, bem como por não possuir laço afetivo ou convivência com o núcleo familiar formado pela viúva e pelos demais herdeiros.

No caso, verifica-se que os elementos constantes dos autos não comprovam cenário de desigualdade estrutural de gênero apto a justificar a incidência da técnica decisória invocada.

Cuida-se, em verdade, de litígio sucessório instaurado entre herdeiros com paridade formal, todos plenamente capazes, assistidos por advogados e em regular exercício do contraditório e da ampla defesa. A controvérsia não decorre da condição de gênero da agravante, mas da divergência patrimonial acerca da forma de partilha dos bens integrantes do espólio.

A alegação de que sofreria discriminação por ser filha não advinda do casamento mantido entre a inventariante e o de cujus, bem como por não integrar o mesmo núcleo afetivo dos demais sucessores, não demonstra, por si só, desigualdade jurídica na sucessão nem autoriza, automaticamente, a aplicação do protocolo mencionado.

Isso porque os quinhões hereditários obedecem à disciplina legal própria e deverão ser observados pelo juízo de origem por ocasião da homologação da partilha, segundo os critérios estabelecidos no ordenamento jurídico.

Não se extrai prova de que a agravante esteja sendo concretamente privada de seu quinhão hereditário, nem de que haja tratamento processual ou material discriminatório capaz de comprometer seu direito à partilha dos bens do espólio. O que se verifica é inconformismo com a marcha procedimental do inventário e com a ausência de adoção imediata da solução de partilha pretendida.

A pretensão recursal revela, em essência, o propósito da herdeira Silvia Maria de antecipar a partilha em moldes individualizados, antes da ultimação regular do procedimento sucessório, providência que não se confunde com tutela jurisdicional fundada em perspectiva de gênero.

Assim, não há, no caso concreto, substrato fático-jurídico suficiente para impor a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero como fundamento para alteração da condução do inventário, nos moldes da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROTOCOLO DE JULGAMENTO SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO INAPLICÁVEL. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO DA VERBA PELO ALIMENTADO E DE MINORAÇÃO DO ENCARGO PELO ALIMENTANTE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
A GENITORA DO AUTOR NÃO É HIPOSSUFICIENTE EM RAZÃO DA SUA CONDIÇÃO DE MULHER, INEXISTINDO CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA CORREÇÃO DE SUPOSTA DESIGUALDADE DE GÊNERO.
NO MÉRITO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE À ÉPOCA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS, E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ RAZÃO PARA REDIMENSIONAMENTO DA VERBA ALIMENTAR, COM FULCRO NO ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. APELOS DESPROVIDOS. (TJRS, Apelação Cível, No 50080253220228210018, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 03-02-2025)

Por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

2.

Da partilha individualizada

Busca a agravante a reforma da decisão, com a adoção do julgamento sob perspectiva de gênero, e a realização de partilha de forma individualizada, afastando a manutenção do condomínio entre os herdeiros e a meeira, com as consequências práticas decorrentes.

O acervo hereditário é composto, em sua maior parte, por bens indivisíveis ou de uso coletivo, que não comportam fracionamento objetivo sem prejuízo de sua função econômica ou do necessário equilíbrio entre os quinhões.

A isso se soma a inexistência de consenso entre os herdeiros quanto à destinação dos bens, circunstância que, por si, inviabiliza, neste momento, a homologação de partilha diferenciada e individualizada.

Em inventário litigioso, a individualização imediata de bens determinados em favor de um dos sucessores somente se mostra viável quando houver compatibilidade material da divisão, preservação da igualdade substancial entre os quinhões e ausência de controvérsia relevante entre os interessados. Fora dessas hipóteses, a solução de condomínio não representa violação a direito sucessório, mas providência de cautela e equilíbrio, destinada a resguardar a integridade do monte e a observância da quota-parte legal de cada herdeiro.

Até a conclusão da partilha, a herança é considerada um todo unitário e indivisível, isso significa que os herdeiros são coproprietários de todo o acervo, e seus direitos são regidos pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil).

No caso, não se demonstrou base fática e jurídica suficiente para impor, desde logo, a atribuição singular de bens específicos à agravante.

Ao contrário, o quadro demonstra que a definição individualizada da partilha depende do término do procedimento, com adequada estabilização do acervo, deliberação sobre a destinação dos bens e observância da posição jurídica de todos os sucessores.

Desse modo, a manutenção da partilha em condomínio mostra-se consentânea com o estado atual do inventário e com a necessidade de preservação da igualdade entre os herdeiros, segundo os quinhões legalmente estabelecidos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. VENDA DE SEMOVENTES DO ESPÓLIO. FRUTOS DA ATIVIDADE PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU NECESSIDADE COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DA LIQUIDEZ DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar, antes da partilha, o levantamento por herdeiros de valores depositados judicialmente no inventário, provenientes da venda de semoventes do espólio, sem demonstração concreta de urgência ou necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário judicial segue ordem lógica que compreende a apuração do acervo hereditário, a satisfação das dívidas e encargos do espólio e, somente após, a partilha entre os herdeiros, devendo os bens e rendimentos permanecer sob controle judicial até a definição do monte partível líquido.

A herança constitui universalidade indivisível até a partilha, de modo que os coerdeiros exercem direito comum sobre o acervo, submetido às regras do condomínio, o que impede a disposição individualizada de bens ou valores antes da divisão hereditária.

A herança responde prioritariamente pelas dívidas do falecido, devendo ser preservada sua integridade para satisfação das obrigações do espólio, inclusive tributos e encargos sucessórios.

O levantamento de valores em inventário antes da partilha constitui medida excepcional, admissível apenas mediante demonstração concreta de urgência ou necessidade, o que não se verifica quando os herdeiros não comprovam situação de vulnerabilidade ou impossibilidade de subsistência.

A suspensão judicial da distribuição de lucros e dividendos das empresas não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a liberação antecipada de valores do espólio.

A existência de dívidas relevantes do espólio e de tributos a serem recolhidos, bem como a limitada liquidez do patrimônio inventariado, recomenda a preservação dos valores depositados em juízo para garantir a solvência do acervo hereditário.

Ainda que provenientes de frutos da atividade produtiva após a abertura da sucessão, os valores, uma vez convertidos em numerário e depositados judicialmente, passam a integrar o acervo patrimonial do espólio e submetem-se ao controle do juízo do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O levantamento de valores em processo de inventário antes da partilha constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de urgência ou necessidade.

Até a partilha, os bens e rendimentos do espólio integram patrimônio indivisível submetido ao controle judicial e destinado prioritariamente à satisfação das dívidas e encargos da herança.

A suspensão de rendimentos pessoais dos herdeiros, sem prova de situação de vulnerabilidade ou risco à subsistência, não autoriza a liberação antecipada de valores depositados no inventário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.791 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 0399172-96.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alice Birchal, j. 19.10.2023; TJ-RS, AI no 5190921-83.2021.8.21.7000, Rel. Des. Vera Lucia Deboni, j. 22.10.2021; TJ-SP, AI no 2287226-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 21.12.2024; TJ-MS, AI no 1416104-04.2025.8.12.0000, Rel. Des. Denize de Barros Dodero, j. 29.10.2025.

(TJMT, N.U 1044636-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

ACOLHO a impugnação à gratuidade da justiça para revogar o benefício anteriormente concedido a agravante para o preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026